Tribunal: TJSP
Processo: 2184363-93.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – lnocorrência de qualquer vício a ser atacado via declaratórios – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000065852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2184363-93.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., é embargado FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO – FII.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2184363-93.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 2/8
VOTO No: 40633
EDEC.No: 2184363-93.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
EBDO. : FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA
VAREJO FII

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO lnocorrência de qualquer
vício a ser atacado via declaratórios Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco
Santander Brasil S/A., com fundamento no inciso II, do art. 1.022, do Código de
Processo Civil, por meio dos quais se alegam omissões no v.acórdão
embargado, principalmente porque não se manifestou acerca do disposto no art.
10, parágrafo único, da Lei no 8.669/1993, que rege os fundos de investimento
imobiliário e obriga a distribuição de 95% dos lucros aferidos a cada exercício, os
quais são, nos termos da cláusula 5.2 do Regulamento do embargado (doc. 16
da petição inicial), apurados e distribuídos mensalmente.
Todavia, ao contrário do que alega a instituição
financeira/embargante, não vejo contradições, omissões, obscuridades ou erro
material no v. acórdão embargado, principalmente porque os embargos de
declaração não servem para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração, ainda mais considerando-se que o órgão judicial, para
expressar sua convicção, apenas precisa pronunciar-se acerca dos motivos que,
por si só, achou suficientes para a composição do litígio.
Registro, ademais, que há notícia de outras 26 ações tramitando
na origem, envolvendo as mesmas partes, mas relativas, cada uma, a imóveis
distintos. Na origem, não foi reconhecida conexão dos processos, por inexistir
identidade de pedido. Os agravos de instrumento derivados das referidas ações
foram distribuídos livremente a diversas Câmaras deste Egrégio Tribunal, não
havendo que se falar, portanto, em prevenção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2184363-93.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 3/8
De outro lado, a ação na ação principal discute-se contrato de
locação, de modo que, ao menos para fins de concessão da pretendida tutela de
urgência, se mostra irrelevante a forma de distribuição do lucro obtido pelo fundo
de investimento.
Aliás, deixei expresso no v.acórdão embargado que: “A
irresignação, contudo, não prospera, na medida em que, não há que se falar em
depósito da parcela controvertida do aluguel.
Primeiro porque as atividades da instituição financeira não
sofreram qualquer paralisação com a pandemia que assolou o país; segundo
porque realmente deve permanecer o valor consentido e acertado entre as
partes, nos exatos termos contratuais.
Ademais, conforme deixei registrado na r.decisão: “Para a
concessão da tutela de urgência antecipatória devem estar presentes os
pressupostos previstos no art. 300, da novel legislação processual, in verbis: “Art.
300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo”.
No caso “sub judice”, considerando-se a alegação da instituição
financeira/agravante de “desequilíbrio contratual decorrente da pandemia” (fls.
07), entendo que deve prevalecer, por ora, a previsão contratual consentida entre
as partes, na medida em que, embora as dificuldades quanto ao
restabelecimento das atividades (lucros), mesmo após o término do período de
quarentena, é certo que, neste momento, revela-se prematura qualquer
interferência na relação jurídica travada entre as partes.
Nesse sentido, é essencial esclarecer que o ordenamento jurídico
pátrio, no art. 478 do Código Civil, admite a resolução de contratos de execução
continuada ou diferida, em razão de acontecimentos extraordinários ou
imprevisíveis, mas não há previsão de suspensão das obrigações assumidas,
como, aqui, pretende a locatária, ora agravante.
A propósito do descabimento da suspensão dos pagamentos, em
precedente desta E. Corte: “... Com efeito, à parte aferição valorativa
aprofundada do tema, sabidamente descabida nessa etapa, não se pode

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2184363-93.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 4/8
considerar a redução do faturamento em certo período como motivo de força
maior ou caso fortuito a dispensar o empresário do pagamento de aluguel pelo
imóvel que ocupa. Afinal, cuida-se de obrigação de trato contínuo e que demanda
prévia alocação de recursos para o respectivo custeio de curto prazo, isso
justamente de modo a atenuar a interferência das variações do mercado sobre o
cumprimento daquela sorte de obrigação...” (Agravo de Instrumento
2063701-03.2020.8.26.0000; Relator Arantes Theodoro; 36a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 06/04/2020).
O que pode a locadora é, caso queira evitar a resolução
contratual, modificar as condições do contrato, conforme art. 479 do mesmo
diploma legal, in verbis:
“Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a
modificar equitativamente as condições do contrato”.
Aliás, trata-se de contrato de locação que envolve pessoas
jurídicas de grande porte, inexistindo relação de hipossuficiência de uma em
relação à outra. Ademais, ainda que não represente parcela substancial de seu
faturamento, a atividade desenvolvida pela agravante não esteve comprometida,
em momento algum da pandemia.
Ademais, além do lapso temporal ser pequeno se comparado
com todo o ano - é necessário deixar claro, ainda, que as atividades da instituição
financeira jamais estiveram paralisadas, principalmente porque as operações que
antes poderiam demandar eventual presença física das partes, imediatamente
migraram para o meio digital, sobretudo diante da necessidade de empréstimos
de pequenos e médios empresários para continuidade de seus negócios.
Neste sentido, “Locação de imóvel não residencial. Tutela
cautelar em caráter antecedente. Hipótese em que a locatária almeja a
suspensão da exigibilidade dos aluguéis ou a sua redução. Descabimento. A
queda, por certo período, do faturamento da locatária, empresa de grande porte,
neste momento, não caracteriza caso fortuito ou força maior hábil a autorizar a
intervenção judicial no negócio jurídico firmado pelas partes. Possibilidade de
negociação dos locativos, a fim de evitar possível resolução do contrato de
execução continuada, por força do que estabelecem os artigos 478 e 479 do CC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2184363-93.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 5/8
Recurso
improvido.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2068208-07.2020.8.26.0000, rel. Gomes Varjão, j. 22.04.2020).
Diante dos fundamentos expostos, não se revela razoável, ainda
mais neste momento processual de cognição sumária, modificar a r. decisão
combatida, até mesmo levando-se em consideração que o agravado necessita, a
priori e de igual forma, garantir a sua adimplência perante seus credores.
Ainda em respaldo à decisão de primeiro grau, há que se
ressaltar a preocupação dos vários setores da economia do país em adotarem
medidas para temperar a situação excepcional que ora se enfrenta, em
decorrência da pandemia (ex vi Medida Provisória que autoriza redução de
jornada, com redução de salário de até 70% e suspensão temporária de
contratos como forma de garantir a preservação de empregos durante a
pandemia), devendo, portanto, a instituição financeira/agravante, também valer-
se de outros mecanismos para atenuar sua atual situação que, como é notório,
atinge todos os segmentos produtivos e econômicos do país.
Ademais, poderá a instituição financeira, querendo, o eventual
ajuizamento de ação revisional para discussão do contrato entabulado entre as
partes.
Por fim, conforme bem salientou o Magistrado: “No caso
concreto, entendo não presentes os requisitos para isenção dos alugueres, taxas
e demais cobranças, tampouco impedir a distribuição de lucros entre os
acionistas do requerido.
De início, cabe destacar que o autor sequer demonstrou ausência
de faturamento ou mesmo alteração na sua situação econômica.
Aliás, de acordo com a revista Infomoney, no ano de 2020 o lucro
do Santander Brasil subiu 10,5% no 1o trimestre, atingindo o valor histórico de
3,77
bilhões
de
reais.
(https://www.infomoney.com.br/mercados/lucro-do-
santander-brasil-sobe-105-no-1o-tri-e-vai-a-r-377-bi-totvs-desdobrara-acoes-e-
mais-noticias/).
Além do mais, o exercício da atividade empresarial demanda a
locação de inúmeros recursos para seu pleno funcionamento e é de sua própria
essência o risco da atividade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2184363-93.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 6/8
Ressalto, outrossim, o diploma civilista estabelece que “em
virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir
a resolução do contrato”.
Eventuais dilações de prazo e reajustes necessitam de lei
especial ou aquiescência do credor, por meio de mútuas concessões (acordo).
Inexiste possibilidade de o juiz instituir compulsoriamente
moratória a pedido do devedor.
Inclusive, ressalto, a moratória quantos aos alugueres foi objeto
de discussão no Projeto de Lei 1179/2020 (Regime Jurídico Emergencial e
Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado RJET no período da
pandemia do Coronavírus (COVID 19) mas foi retirada do projeto.
Logo, o autor não demonstra suficiente mudança em sua situação
para permitir suspensão do cumprimento das obrigações contratuais” (fls.
2.030/2.031).
Por fim, o Laudo de Avaliação acostado a inicial foi produzido
unilateralmente, não servindo como parâmetro para eventual redução do valor do
aluguel.
Destarte, por ora, mantém-se a r. decisão guerreada” (fls.
171/177).
Neste sentido, em caso envolvendo as mesmas partes, já
decidiu esta Egrégia 34a Câmara de Direito Privado e este Egrégio Tribunal
de Justiça: “Embargos de declaração opostos com o escopo de atribuir caráter
infringente ao julgado. Inexistência de omissões, contradições ou obscuridades,
necessárias até para fins de prequestionamento. Questões atreladas à forma de
distribuição dos lucros do fundo de investimento que não são capazes de infirmar
a conclusão colegiada, pautada pela relação locatícia discutida na demanda de
origem.
Embargos
rejeitados”
(TJSP
-
Embargos
de
Declaração
no
2187896-60.2020.8.26.0000; Relator: Soares Levada; Órgão Julgador: 34a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/11/2020; Data de Registro: 27/11/2020).
“RECURSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
LOCAÇÃO DE
IMÓVEIS
AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL
TUTELA PROVISÓRIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2184363-93.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 7/8
OBJETIVO
-
REDUÇÃO
DO
VALOR
DE LOCATIVOS
RECURSO
PROCESSADO COM A CONCESSÃO DE LIMINAR. Pleito de instituição
financeira locatária para concessão de tutela provisória visando redução do valor
do locativo. Ausência dos requisitos legais atinentes ao artigo 300 do Código de
Processo Civil, inexistente prova de onerosidade excessiva ou condição atípica a
ensejar a pronta reformulação do contrato. Sentença superveniente de
improcedência da ação revisional. Decisão mantida. Recurso de agravo de
instrumento prejudicado dado o sentenciamento da ação principal” (TJSP;
Agravo de Instrumento no 2186859-95.2020.8.26.0000; Relator: Marcondes
D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
16a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2020; Data de Registro: 12/11/2020).
“Agravo de instrumento. Revisional de contrato atípico de locação
de imóvel. Pedido de tutela de urgência consistente em depósito de parte do
aluguel em juízo para garantia de recebimento em caso de eventual sucesso em
ação revisional. Pedido subsidiário para que fundo locador deixe de pagar os
seus cotistas. Ausência dos requisitos do art. 300, CPC. Recurso improvido”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2187888-83.2020.8.26.0000; Relator (a): Walter
Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2020; Data de Registro: 22/10/2020).
“Agravo de instrumento. Ação revisional de Contrato de Locação
Atípica. Pedido liminar de depósito judicial de metade da diferença entre o valor
de mercado e o atual do aluguel. Artigos 317 e 478 do Código Civil. Art. 54-A da
Lei de Locações. Pandemia. Cláusula de renúncia expressa que é contraposta à
alegação de onerosidade excessiva, com vantagem indevida. Desequilíbrio
contratual, a priori, não comprovado. Situação que não representa perigo de
dano imediato. Recurso não provido. Para concessão de tutela de urgência é
mister que os pressupostos estejam presentes de imediato. Por ora, não há
preponderância das alegações e o perigo de dano, até porque o contrato de
locação é atípico (sale-lease-back), com cláusula expressa de renúncia à revisão,
firmado por empresa de grande porte, com atividades constantes e o Fundo
Imobiliário de Investimentos. Sendo o pleito pautado em onerosidade excessiva e
vantagem à outra parte, são exigidos maiores subsídios para a concessão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2184363-93.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 8/8
tutela ainda que assecuratória, não bastando o laudo unilateral” (TJSP - Agravo
de Instrumento 2188284-60.2020.8.26.0000; Relator: Kioitsi Chicuta; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível;
Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020)
A embargante não demonstrou a existência de eventuais vícios
que comprometeriam a regularidade do Acórdão. Portanto, inexiste qualquer
irregularidade a ser sanada.
Na verdade, o que pretende a embargante é rediscutir a matéria,
insatisfeita com o deslinde da controvérsia.
Mas, nessa situação, como se sabe, a via adequada é outra.
Como já se decidiu, "não cabe nos declaratórios, rever decisão
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido
então por correto, invertendo, em consequência, o resultado final" (STJ - 3a
Turma, Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES).
Assim, se o resultado do julgado desagrada, deverá a
ré/embargante aparelhar recurso próprio, querendo.
Por fim, eventuais recursos protelatórios ou manifestamente
infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, rejeito os embargos.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora